Tribunal: TJMT
Processo: 0014292-85.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014292-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IARA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 042.609.361-58 (APELANTE), JUAN MARCILIO DOS SANTOS - CPF: 009.986.731-10 (APELANTE), IARA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 042.609.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014292-85.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

LEONARDO BERNARDES DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE
– ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE – RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NEGATIVADAS COMO MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – PENA-BASE FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes (considerando duas condenações transitadas em julgado) e a quantidade e natureza da droga (104 gramas de maconha) foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda

encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014292-85.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

LEONARDO BERNARDES DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de LEONARDO BERNARDES DE JESUS, contra sentença editada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 474392), que o condenou a pena privativa de liberdade
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicialmente fechado, e 780 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
).

A pretensão recursal é tão somente de
ver reformada a dosimetria da pena,
postulando que que a peba-base seja reformada atendendo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sustentando, em síntese, que
“...deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de ponderar a exasperação da pena-base em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.”,

e, por consequência, seja fixado regime inicial mais brando (Razões - pags. 322/326-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 328/336-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 350/357-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Verificando que o nome constante no autos (JUAN MARCILIO DOS SANTOS) não se trata da pessoa do apelante (
LEONARDO BERNARDES DE JESUS)
,
proceda a devida correção.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020